Tribunal: STF
Processo: Rcl 32525
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fundação Comunitária Tricordiana de Educação, contra decisão de minha lavra que julgou parcialmente procedente a reclamação para cassar a sentença da 7ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos do MS 1003378-05.2016.4.01.3400, e determinar que outra seja proferida, observando-se a necessidade de comprovação da satisfação das obrigações previdenciárias (conforme previsto no caput do art. 12 da Lei 10.260/2001) para participação da instituição de ensino no procedimento de recompra antecipada de títulos da dívida pública relativos ao FIES. (eDOC 32)
    Em suas razões, a parte embargante aponta obscuridade da decisão impugnada, tendo em vista os enormes prejuízos causados à embargante e a inexequibilidade da decisão, uma vez que, em 2007, houve a unificação da Receita Federal do Brasil e do Instituto Nacional do Seguro Social, o que impede a comprovação de regularidade previdenciária isoladamente.
    Sustenta que a sentença proferida pela 7ª Vara Federal Cível da SJDF não adentrou o mérito da inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 10.260/2001 e que não há relação de pertinência estrita entre o julgado na ADI 2.545/DF e a demanda originária da Fundação.
    Alega, por fim, que a reclamação foi utilizada como sucedâneo recursal e que há nítida relação entre os serviços educacionais prestados pela Fundação e o retorno por meio da emissão dos Certificados Financeiros do Tesouro Nacional, que funcionam como uma forma de pagamento pelos serviços prestados. (eDOC 35)
    Ante a ausência de prejuízo na espécie e em homenagem à celeridade processual, deixo de abrir vista ao embargado para contrarrazões.
    Decido.
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do NCPC).
    Com efeito, os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no caso.
    Verifico que, no julgamento da ADI 2.545, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 1º.8.2017, esta Corte assentou a constitucionalidade no art. 12, caput, da Lei 10.260/2001, consignando legítima a exigência de comprovação de satisfação das obrigações previdenciárias das instituições de ensino para o resgate antecipado de título da dívida pública emitido em favor do FIES. 
    Conforme consta da decisão embargada, o Juízo da 7ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, ao conceder parcialmente a segurança para determinar que se permita a participação da impetrante no procedimento de recompra do saldo que possui no SisFies durante todo o ano calendário de 2016, e dos que acumular doravante, sem a necessidade de comprovar a regularidade fiscal, afastou a aplicação do art. 12 da Lei 10.260/2001, em contrariedade ao entendimento firmado no julgamento de mérito da ADI 2.545/DF pelo Pleno do STF, no sentido de ser constitucional e lícita a exigência de demonstração de regularidade fiscal.
    Assim, no que se refere à exigibilidade de comprovação de satisfação das obrigações previdenciárias, a pretensão da reclamante está amparada pela decisão paradigmática proferida nos autos da ADI 2.545.
    Nesse sentido, cito, a propósito, decisão monocrática proferida na Rcl 39.140/DF, cuja ementa transcrevo, in verbis:
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NO ADI 2545. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR – FIES. EXIGIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL PREVIDENCIÁRIA. COMPROVAÇÃO. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.” (Rcl 39.140, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 2.4.2020)
    Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas que julgaram procedentes as reclamações em casos análogos ao presente: Rcl 36.771, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1º.4.2020; e Rcl 34.111, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 30.9.2019.
    Por fim, não identifico inexequibilidade da decisão em virtude da alegada unificação da Receita Federal do Brasil e do Instituto Nacional do Seguro Social, tampouco o uso da reclamação como sucedâneo recursal, uma vez que se busca garantir a autoridade de decisão desta Corte em sede de ação direta de inconstitucionalidade.
    Por fim, alegações referentes aos enormes prejuízos supostamente causados e ao funcionamento dos Certificados Financeiros do Tesouro Nacional como uma forma de pagamento pelos serviços prestados não indicam omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão impugnada, aptos a gerarem o acolhimento dos presentes embargos.
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2º, do CPC).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente